Tribunal: TJES
Processo: 5020603-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020603-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por FRANCISCO GOMES e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, a partir da data do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação judicial do adicional de insalubridade no percentual de 40%, em afronta à regulamentação local; (ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional deve ser o vencimento básico do servidor ou outro parâmetro; (iii) determinar se é possível a retroatividade do pagamento da verba à data de início da atividade insalubre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial produzido no curso da demanda comprova, com base na NR 15, Anexo 14, e na legislação municipal aplicável, que as atividades desempenhadas pelo servidor envolvem exposição habitual e permanente a agentes biológicos, justificando o enquadramento no grau máximo de insalubridade (40%).

A legislação municipal (Lei nº 6.814/2006) admite expressamente o pagamento do adicional de insalubridade nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de risco, e não obsta a fixação judicial com base em prova pericial idônea.

A vinculação do laudo pericial não compromete o princípio da legalidade, pois o reconhecimento judicial do grau máximo de insalubridade observa os critérios técnicos e normativos estabelecidos pela legislação local.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme o parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal nº 6.814/2006, é o vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos, e não o vencimento do servidor, afastando a pretensão do autor quanto à majoração da base de cálculo.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do STJ, veda a retroatividade do pagamento do adicional de insalubridade a período anterior à elaboração do laudo pericial, mesmo quando demonstrada a permanência das atividades insalubres, razão pela qual se mantém o termo inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O grau de insalubridade pode ser fixado judicialmente com base em laudo pericial, mesmo havendo regulamentação municipal sobre os percentuais aplicáveis.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a norma local que define parâmetro específico, afastando o vencimento do servidor como critério.

O pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta as condições insalubres de trabalho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020603-69.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE:
FRANCIANO GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
Apelação Cível
interpostos por
FRANCIANO GOMES
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida no Id 11893597 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu parcialmente o pedido para condenar o Município requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo de 40% a partir do laudo pericial.

Em suas razões, o Município Apelante alega que a majoração do adicional de insalubridade para 40% (quarenta por cento) afronta a legislação municipal vigente (Lei nº 6.814/2006), que estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício.

Argumenta que o servidor desempenha funções compatíveis com o adicional em grau médio (20%) e que a decisão judicial interferiu indevidamente na política remuneratória do município, em afronta ao princípio da legalidade.

Sustenta, ainda, que a perícia realizada no processo não vincula o magistrado, pois a avaliação das condições de trabalho deve obedecer à regulamentação do ente público, que prevê requisitos específicos para concessão e majoração do adicional.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer o percentual de insalubridade anteriormente concedido ao recorrido, no percentual médio de 20%.

Por sua vez, o Apelante FRANCIANO GOMES alega que a sentença foi omissa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, defendendo que este deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre o salário mínimo. Sustenta, ainda, que o pagamento deveria retroagir ao início da atividade insalubre e não apenas à data do laudo pericial, uma vez que o laudo apenas confirmou uma situação preexistente.

Requer, assim, o provimento do recurso para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento básico e pago desde o início da exposição ao risco, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Devidamente intimadas, as partes apeladas não apresentaram contrarrazões.

Pois bem
. Passo ao exame conjunto dos recursos.

Sobre o adicional de insalubridade, estabelece a Lei Municipal nº 6.814/2006:

Artigo 5º O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I- Grau Máximo - 40%(quarenta por cento);

II - Grau Médio - 20% (vinte por cento);

III - Grau Mínimo - 10% (dez por cento).

Parágrafo Único - O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos, constante do Anexo III, Art. 7º da Lei nº 6.752, de 16 de novembro de 2006, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

Depreende-se do laudo pericial produzido na ação (Id 34230286), que o
expert
concluiu expressamente pela existência exposição a riscos biológicos de modo habitual e permanente, inclusive com base no Anexo 14 da NR nº15, de modo a fazer jus ao adicional de insalubridade em 40%, vejamos:

Portanto, no presente caso, é possível afirmar que se encontram presentes no trabalho da Requerente, o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, bem como o contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, ambas as situações expostas, encontram-se na NR 15, anexo 14, as quais são igualmente classificadas como atividades habituais e permanentes, devendo prevalecer, para identificação do correto grau de insalubridade, a pior situação ao qual o trabalhador está exposta.

(...)

Desta forma, concluo sob a ótica do anexo 14 da Nr nº15, bem como da Lei Municipal nº 6.814/2006, que a Requerente tem direito ao adicional insalubre de grau máximo, qual seja 40% (quarenta por cento)

Nesse ínterim, em situação análoga a dos autos, este Eg. Tribunal de Justiça reconheceu a existência do grau máximo de insalubridade para os profissionais da área da saúde,
verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica.
2. No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão; 3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140259325, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021 – grifei).

No tocante ao termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, é pacificado na jurisprudência pátria que não é cabível a retroatividade anterior à data do laudo pericial que atestou a exposição aos agentes nocivos, conforme consignado na r. sentença.

No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MARECHAL FLORIANO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INCONTROVÉRSIA DO DIREITO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE AS CONDIÇÕES INSALUBRES. PRECEDENTES STJ. LAUDO QUE NÃO RETROAGE A ÉPOCAS PASSADAS. PUIL 413/ RS STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero fato de o adicional de insalubridade ter sido reconhecido administrativamente como devido pelo Ente Municipal, que passou a providenciar o pagamento de tal verba a partir do mês de setembro de 2016, não leva à incontrovérsia do direito sustentado. 2. Acerca do adicional em análise, a iterativa jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à realização de prova pericial que efetivamente comprove a existência de condições insalubres. 3. Na hipótese dos autos, o autor/ apelado defende o direito de ver reconhecido o pagamento do adicional de insalubridade relativamente ao período anterior a setembro de 2016 apenas em razão de o Município ter iniciado o pagamento do adicional de modo espontâneo, o que na sua visão implicaria em dizer que a insalubridade foi reconhecida, até mesmo em relação a período anterior da concessão, uma vez que o servidor apelado exerce, desde a admissão, as mesmas funções e no mesmo local, o que, não merece prosperar, eis que em clara afronta ao entendimento adotado pelo C. STJ acerca do tema. 4. Vale consignar que o entendimento do Tribunal da Cidadania também é no sentido de que não é possível que sejam aplicados efeitos retroativos ao laudo técnico, de modo que, mesmo que na hipótese dos autos fosse realizada perícia para avaliar a insalubridade, o efeito do eventual reconhecimento desta não retroagiria a momento anterior. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0001399-70.2018.8.08.0055; 1ª Câmara Cível; Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; julgado em 23/04/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL ELABORADO APÓS O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413, firmou entendimento no sentido de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade em período que antecedeu a realização do laudo pericial. (TJES, Apelação Cível nº 0003527-89.2000.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior; julgado em 27/08/2024)

Por fim, em relação ao pleito de fixação da base de cálculo do adicional como o vencimento do servidor Apelante, além de ter sido apresentada a respectiva fundamentação jurídica na petição inicial, tal pretensão vai de encontro à expressa previsão legal do parágrafo único do artigo 5º, da lei municipal referenciada, cabendo salientar que as jurisprudências colacionadas no recurso dizem respeito à hipótese em que não há na legislação pertinente a base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Majoro
os honorários de sucumbência devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)